Tribunal: TJES
Processo: 0000666-65.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000666-65.2018.8.08.0068
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZANGELA CRISTINA GUSS FERRAZ
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000666-65.2018.8.08.0068.

APELANTE
:
ELIZANGELA CRISTINA GUSS.

APELADO:
BANCO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões, o apelado ventilou a existência de inovação recursal.

Por meio do despacho de id. 3510164, determinei a intimação da apelante para manifestação de inovação recursal quanto a matéria relativa a “liquidação antecipada parcial com violação do artigo 354 do CC”, posto que propõe discussão sobre a aplicação de cláusula contratual da liquidação parcial antecipada, bem como a forma em que esta deveria ser realizada.

A parte apelante manifestou no id. 3682853 pela inocorrência da inovação recursal sob o argumento de que a apresentação de tal matéria é cabível neste grau recursal, posto que essa questão nova foi utilizada pelo Juízo
a quo
apenas na r. sentença. Esclarece ainda que, os argumentos relativos a violação da cláusula de liquidação antecipada assim como do artigo 354 do CC foram utilizados com o intuito de impugnar o fundamento adotado na r. sentença de que a amortização fora realizada com base na cláusula terceira do contrato. Desta forma, elucidou que houve equívoco pelo juízo
a quo
de considerar como amortização o que foi liquidação, aplicando disposição contratual errônea à espécie.

Pois bem.

Dito isso, ao cotejar os termos da petição inicial (fls. 2-11) observo que a autora enfrenta, em síntese, as teses relativas a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e a cobrança de valores não identificados. Ocorre que, de fato, na r. sentença o D. Juízo
a quo
aplicou a interpretação da Cláusula Terceira, contida na “Cédula de Crédito Bancária – Anexo I – Consignação em Folha” para converter a forma pela qual teria se dado a amortização do saldo devedor.

Desta forma, a apelante impugna tal argumento apresentando como tese recursal que a utilização da cláusula terceira para a análise da questão está equivocada e que na interpretação da forma da liquidação parcial antecipada do contrato deve ser observada a cláusula nona do contrato celebrado entre as partes, além de ter havido violação do artigo 354 do CC.

Portanto, verifico que os referidos argumentos foram utilizados no recurso de apelação em razão de a questão ter sido apresentada apenas pela r. sentença, razão pelo qual, ao pleitear a reforma desta, a parte Apelante toca naquele ponto para impugnar a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo.
Desta forma, não há que se falar em inovação recursal.

Nesse sentido, por sinal, já decidiu esta c. Câmara, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NA TIPIFICAÇÃO APONTADA NO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: o argumento foi utilizado no recurso de apelação em razão de a questão ter sido trazida apenas pela sentença, motivo pelo qual, ao pleitear a reforma desta, a Apelante toca naquele ponto para impugnar a conclusão alcançada pelo Magistrado de 1° grau. Preliminar rejeitada.
[...]. TJES, Classe: Apelação Cível, 035160176281, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022) – grifei.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIZANGELA CRISTINA GUSS
em face da r. sentença de fls. 128-129vº, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte que, nos autos da “ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” proposta por ela contra
BANCO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De saída, elucido que a autora, ora apelante, ajuizou “ação revisional c/c repetição de indébito e indenização” pugnando pelo reconhecimento da abusividade da cobrança de encargos, de seguro prestamista e de valores não identificados.

Afirma na inicial que, em 15/06/2015 firmou com o requerido um contrato de crédito consignado para receber o valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) e pagá-lo, acrecido de juros capitalizados a taxa mensal de 1,90%, em 72 parcelas fixas de R$ 394,73 (trezentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos).

Sustenta que, em 11/12/2015 adquiriu novo crédito e, portanto, renovou o referido contrato para receber outro crédito no importe de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), aumentando-se assim o valor financiado para R$ 18.226,50 (dezoito mil e duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), todavia utilizou-se do novo crédito para quitar a saldo devedor anterior de R$ 15.126,50 (quinze mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos), ficando pactuado que a partir desse momento passaria a pagar a taxa de juros mensal de 2,05% em 96 parcelas fixas de R$ 453,61 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos).

Além disso, elucida que em 04/07/2018 quitou de forma antecipada o contrato, pagando o valor de R$ 16.512,23 (dezesseis mil e quinhentos e doze reais e vinte e três centavos). Ocorre que, ao analisar as operações em questão, a autora verificou que, na verdade, havia financiado os valores de R$ 15.417,23 (quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e três centavos) e de R$ 18.973,18 (dezoito mil, novecentos e setenta e três reais e dezoito centavos), respectivamente.

Desta forma, sustenta a ilegalidade da cobrança de encargos, de seguros prestamista e de valores não especificados no importe de R$ 418,36 (quatrocentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) na primeira operação e de R$ 623,99 (seiscentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) na segunda operação. Desta forma, requereu a repetição em dobro dos débitos das cobranças ilegais e a condenação em dano moral.

Por meio da r. sentença, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão recursal.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso sustentando, em síntese que, (i) considerando que houve o pagamento parcial antecipado da dívida, deve ser observada a cláusula nona do contrato celebrado entre as partes; (ii) o referido dispositivo contratual que se aplica à liquidação parcial antecipada, nada diz sobre o abatimento das parcelas a vencer em ordem crescente ao invés do saldo devedor, como ocorreu nos autos, o que originou encargos indefinidos pela apelante; (iii) diante da ausência de previsão contratual da forma como a amortização de liquidação antecipada parcial deve acontecer, é obrigatório a aplicação do disposto no art. 354 do CC; (iv) há onerosidade excessiva do contrato por meio da cobrança de encargos não especificados e do seguro prestamista não solicitado; (v) faz jus a repetição em dobro do indébito e a indenização por dano moral.

O recurso não deve ser provido. Explico.

Quanto ao seguro prestamista, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP – Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) – grifei.

Sobre o tema, é importante consignar que a cobrança de prêmio de seguro de proteção financeira não é vedada e o consumidor tem a opção de contratar ou não, sendo que o que é proibido, conforme o entendimento firmado no repetitivo do c. STJ, é a imposição para a sua contratação. Dito isso, no caso dos autos, em análise da proposta de adesão de seguro prestamista (fls. 78-79) verifico que houve a faculdade do cliente de aderir ou não à contratação do seguro prestamista e, inclusive, nos contratos de fls. e 71-72 e 74 sequer há cobrança de valores a título de seguro, evidenciado portanto, que a contratação do mesmo foi facultada ao consumidor.

Nesse ponto, conforme bem salientado pelo juízo
a quo “
o contrato, foi celebrado mediante instrumentos em separado, inclusive com informação clara e adequada sobre o prêmio; não há qualquer prova de que a contratação do mútuo tenha sido condicionada à aceitação do seguro”. Portanto, restou demonstrada que houve a faculdade na contração do referido seguro, razão pela qual reputo como lícita a sua cobrança. Por sinal, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). POSSIBILIDADE. SEGURO. TARIFA DE CADASTRO. GRAVAME ELETRÔNICO. AVALIAÇÃO DE BEM. IOF DILUÍDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDO. MÁ-FÉ INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
A pactuação de seguro de proteção financeira
conjuntamente ao arrendamento mercantil
não se reputa ilegal

quando facultativa a contratação respectiva.
5. Legalidade, no caso concreto, das cobranças relativas às tarifa de cadastro, gravame eletrônico e avaliação do bem. 6. Pedido de repetição, em dobro, do indébito prejudicado pela improcedência da pretensão autoral. (TJES; AC 0027523-92.2010.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021) – grifei.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. TARIFAS ABUSIVAS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.[...] 4.
No tocante à cobrança da taxa do seguro, verifico que não é abusiva, eis que expressamente prevista no contrato de financiamento e de contratação facultativa
. [...] (TJES; AC 0004148-91.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/10/2021; DJES 03/12/2021) – grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PACTA SUNT SERVANDA. CDC. MITIGAÇÃO. TARIFA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. TAXA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...] 2) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.251.331/RS sob a sistemática do art. 543 - C do CPC fixou o entendimento de que as instituições financeiras apenas podem cobrar de seus clientes as tarifas previamente especificadas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional. 3) A cobrança de tarifa de avaliação do bem, é considerada legítima, devendo ser afastada, apenas quando demonstrada, de forma objetiva, a percepção de vantagem exagerada pela instituição financeira e, por conseguinte, o desequilíbrio da relação contratual.
4) A cobrança da Tarifa de seguro de proteção financeira só poderá ser cobrada quando facultativa ao devedor e contratada em apólice separada do contrato de cédula de crédito bancário.
[...] Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APL 0039204-88.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/08/2016; DJES 05/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESOLUÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO ADESIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. TARIFA DE CONFECÇÃO DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA — APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. [...]Acerca do Seguro de Proteção Financeira, não restou caracterizada a alegada venda casada, uma vez que este, conforme consta no próprio contrato firmado, era opcional e sua contratação dependia de assinatura da "Proposta de Adesão", não havendo, portanto, ilegalidade em sua cobrança, haja vista a faculdade do contratante em adquirir o serviço. 8 - Apelação Cível parcialmente conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida. 9 – Sentença mantida. (TJES; APL 0014282-12.2012.8.08.0006; Terceira Câmara, Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 02/02/2016; DJES 12/02/2016).

Em relação à cobrança dos encargos não especificados no contrato, verifico que o requerido demonstrou que trata-se de juros remuneratórios que incidiram sobre as parcelas pagas e da sua redução proporcional quando ocorreu a liquidação do contrato, tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe fora imposto em razão da inversão do ônus da prova. Nesse ponto, ressalto que a parte autora, em sede de réplica (fls. 107-113), não refutou tal argumentação e nem os documentos com valores apresentados na contestação. Ademais, pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (fls. 119).

Sobre a cobrança, dos juros remuneratórios, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27-03-2014, DJe 23-04-2014).

Entretanto, na hipótese dos autos a parte autora não impugnou a abusividade das taxas dos juros, sendo vedado ao julgador a análise de ofício, nos termos da Súmula n. º 381 do c. STJ.

Sobre a liquidação antecipada do contrato, preceitua o art. 52 §2º do Código de Defesa do Consumidor que “É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”

Em análise dos autos, verifico que, de fato, não deve ser aplicada a cláusula terceira, contida no documento intitulado “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ANEXO I – CONSIGNAÇÃO EM FOLHA”, conforme realizado pelo Juízo
a quo
, porque tal cláusula é relativa ao adiantamento no pagamento realizado pelo empregador.

Dessa forma, importa para o presente caso, o disposto na cláusula nona do contrato (fls.83) que assim dispõe:

CLÁUSULA NONA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO CRÉDITO: No caso de liquidação antecipada do contrato. total ou parcial é assegurado ao Emitente a redução proporcional dos juros pactuados. A redução dos juros será calculada com base na taxa de juros contratada conforme estabelecido no item 5.11 – Taxa efetiva mensal de juros – desta Cédula de Crédito Bancário – Parcelado de acordo com a Resolução 4.320 de 27 de marco de 2014. artigo 2°. do Banco Central do Brasil que estabelece a forma de cálculo para fins de liquidação antecipada de operações de crédito. O cálculo do desconto para liquidação antecipada do contra o total ou parcial é assegurado para operações pactuadas com taxas de juros PRÉ-FIXADAS e para operações pactadas com taxas de juros PÓS-FIXADAS. O desconto para liquidação antecipada do contrato será cálculo sempre com base na taxa de juros pactuada no contrato.

Desta forma, não há que se falar na forma como a liquidação do contrato fora realizada, posto que há previsão contratual para tanto e o requerido, reforço, especificou em sede de contestação a cobrança dos valores, não sendo impugnado pela autora, apesar de ter sido oportunizada manifestação, em consonância com o disposto no art. 350 do CPC que dispõe “Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova”.

Ademais, a autora não pugnou pelo reconhecimento de abusividade de cláusula contratual e, conforme disposto na Súmula n. º 381 do c. STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, cabendo à parte impugnar especificamente qual cláusula reputa como inválida. Portanto, caberia a autora a impugnação específica das cláusulas contratuais e dos encargos remuneratórios que reputa indevidos, o que não o fez.

Desta forma, considerando que não houve ilegalidade nas cobranças, não falar em repetição em dobro do indébito e em indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade posto que beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98,§3º do CPC.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REVISIONAL. INOVAÇAO RECURSAL – AFASTADA – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA EM RÉPLICA -
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – OBSERVÂNCIA CONTRATUAL – SEGURO PRESTAMISTA – DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há inovação recursal porque o argumento utilizado no recurso de apelação enfrentou questão apresentada apenas na sentença. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.

2.
A cobrança de prêmio de seguro de proteção financeira não é vedada e o consumidor tem a opção de contratar ou não, sendo que o que é proibido, conforme o entendimento do c. STJ (Tema 972), é imposição para a sua contratação. Hipótese em que restou demonstrado que a contração era facultativa.

3.
- Em relação à cobrança dos encargos não especificados no contrato, verifico que o requerido demonstrou que eram os juros remuneratórios que incidiram sobre as parcelas pagas e da sua redução proporcional quando ocorreu a liquidação do contrato. Por sinal, a autora não impugnou tal alegação e nem os documentos apresentados na contestação.

4
. -. A Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. No caso dos autos, a parte que não impugnou as taxas aplicadas.

5.
- Há previsão contratual quanto a forma de se proceder a liquidação do contrato e a autora não impugnou tal cláusula, em patente inobservância da súmula 381 do c. STJ em que “É vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, cabendo à parte impugnar especificamente qual cláusula reputa como inválida ( Súmula n. º 381 do c. STJ).

6.
- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.